Tribunal: CARF
Processo: 10183.724483/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724483/2012-36
ACÓRDÃO
2001-007.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO JOAO DA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IRRF. CONTRIBUINTE DIRETOR DA FONTE PAGADORA. RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório
produzido se presta a demonstrar a ocorrência dos recolhimentos pela
fonte pagadora do imposto informado em DIRF e deduzido na declaração
de ajuste anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724483/2012-36
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas 03 a 07, relativa ao ano-
calendário 2010, que apurou crédito tributário total de R$ 7.061,80.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de imposto retido na
fonte, na monta de R$ 5.353,58, relativo aos valores recebidos da fonte
pagadora Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário.
Também foi apurada omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação tempestiva, alegando, em
síntese, que não concorda com a glosa de imposto retido na fonte efetuada pela
fiscalização, pois sofreu a retenção de imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos.
Para instruir sua impugnação, anexou os documentos de folhas 09 a 10, quais
sejam, cópia de DIRF e comprovante de rendimentos anual.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou
que não tenha sido expressamente contestada.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Somente pode ser restabelecido o imposto de renda retido na fonte declarado
pelo contribuinte e glosado pela autoridade fiscal, quando ficar comprovada a
retenção e o pagamento, no caso de acionistas, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Cientificado da decisão em 16/09/2013 (fls. 43), o contribuinte, em 15/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 145/150), alegando, em apertada síntese, preliminarmente, ser
parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda, visto que sua obrigação consiste
apenas em abater os recolhimentos feitos, cuja obrigação tributária principal compete
exclusivamente à fonte pagadora. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que a
fonte pagadora efetuou a retificação da DIRF, bem como promoveu os pagamentos devidos, ao
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724483/2012-36
3
teor das guias DARF e da DCTF em anexo. Registra também que quitou os débitos de previdência
privada, portanto estão os mesmos extintos, tornando sem motivo a cobrança no particular. No
mérito, reafirma que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido compete
exclusivamente à pessoa jurídica, não podendo assim ser penalizado por ato que não deu causa ou
por omissão da fonte pagadora. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 151/152.
Em 22/08/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem informasse acerca da apresentação de DIRF retificadora pela fonte pagadora Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário e Confecções de Cuiabá, ajustando os
rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário autuado, bem como certificasse a
ocorrência de recolhimento do IRRF sobre os rendimentos pagos, trazendo aos autos o respectivo
relatório de resumo de consulta de pagamentos, caso existente (fls. 158/160), diligência
regularmente cumprida, em 26/02/2024 (fls. 162/181), retornando-me os autos do processo para
prosseguimento do julgamento (fls. 184).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 5.353,58, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2011.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
compensação declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação realizada, quando exigidas e não
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724483/2012-36
4
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 35/36):
Versam os autos sobre dedução indevida de imposto retido na fonte, na quantia
de R$ 5.353,58. A autoridade lançadora afirmou que o interessado era diretor da
fonte pagadora, tendo informado retenção do imposto de renda, devendo haver,
nesses casos, entre outros, comprovação do efetivo recolhimento do imposto.
Também foi apurada omissão de rendimentos tributáveis. No entanto, tal matéria
não foi expressamente contestada, motivo pelo qual torna-se incontroversa e
definitiva, não se sujeitando a recurso na esfera administrativa.
Iniciando análise das considerações do contribuinte, é de se esclarecer nos termos
do artigo 8o do Decreto-lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, são
solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
descontado na fonte. Essa norma é a matriz-legal do art. 723 do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99) e do artigo 920 do RIR/94.
Significa dizer que a responsabilidade tributária estende-se a uma terceira pessoa
(responsabilidade
de
terceiros):
sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica
de
direito
privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de renda
descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante. A distinção entre dever e responsabilidade ajuda a entender
melhor a razão de tal ponderação. O contribuinte tinha o dever, na condição de
gestor da empresa (fonte pagadora), de determinar o recolhimento do imposto de
renda retido na fonte. Não o fazendo, sujeitou-se à responsabilidade que se
efetivou com o lançamento da glosa da retenção na Declaração de Ajuste Anual.
Em outra ótica, a existência das pessoas jurídicas, como sujeito titular de direitos
e obrigações, é uma ficção do direito. É cristalino que a pessoa jurídica age pela
vontade dos seus gerentes, dirigentes, sócios ou acionistas. No presente caso, o
contribuinte, na qualidade de diretor da empresa Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário, quer da Receita Federal a restituição
de imposto de renda que a empresa não recolheu. À toda evidência, age contra
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724483/2012-36
5
um princípio basilar do direito que impede ao autor beneficiar-se da própria
torpeza. Por tal motivo é que a legislação acima citada não se aplica ao simples
empregado. Esse não poderia ser prejudicado pela falta de recolhimento do
imposto de renda retido pela fonte pagadora. Como se vê, a legislação vigente
prevê que as pessoas relacionadas no artigo transcrito são solidariamente
responsáveis com a fonte pagadora pelo não recolhimento do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
Considerando-se a solidariedade passiva, a dedução do IRRF no valor total de R$
5.353,58, na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, somente poderia ser
deferida se houvesse a comprovação do efetivo recolhimento.
Ausente a prova da efetividade do total recolhimento do imposto informado
como retido, é de ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No entanto, quando o
beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor, administrador e exerce gerência ou é responsável
e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante do aludido documento é relativizada,
sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os pagamentos
declarados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável solidário pelo
recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade tributária solidária – sendo o
Recorrente diretor da fonte pagadora – é incabível a compensação pleiteada quando não restar
demonstrada a existência do recolhimento do tributo declarado pela fonte pagadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A DIRF retificadora transmitida em 07/08/2012 às 01:03h (fls. 168/169), aliado ao
relatório analítico de pagamentos anexado (fls. 170/173), conforme aliás descrito no relatório fiscal de
diligência elaborado (fls. 174/176), são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR
pela fonte pagadora, o que valida as informações lançadas na DAA/2011, comprovando assim o efetivo
recolhimento da totalidade dos rendimentos recebidos e do IRRF declarados.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra a ocorrência do recolhimento do IR pela
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas de Vestuário e Confecções de Cuiabá,
responsável pelas retenções e recolhimentos registrados – e ancorado na legislação de regência (art.
723 do RIR/99), me convenço na correção da conduta do Recorrente, na qualidade de diretor da fonte
pagadora, devendo assim ser permitida a compensação do IRRF declarado, razão pela qual restabeleço
a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.362 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724483/2012-36
6
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 191
DF CARF MF
Original